Tribunal: TJBA
Processo: 0000385-02.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000385-02.2009.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que julgou procedente em parte a Ação de Cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. O Apelante requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e exclusão dos honorários advocatícios arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Ubatã ao pagamento das verbas salariais reclamadas pelo servidor; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do vínculo funcional da parte autora com o Município se deu mediante contracheques e termo de posse, não tendo o réu apresentado qualquer prova de pagamento das verbas reclamadas, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A negativa de pagamento constitui fato negativo, insuscetível de prova pela autora, recaindo sobre o Município o ônus de comprovar a quitação, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade do ente público pelo pagamento de remuneração devida, independentemente de alternância de gestão ou crise financeira, reafirmando o dever da Administração de honrar os compromissos funcionais com base nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e continuidade do serviço público. 6. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios está expressamente prevista no art. 85, §2º e §3º, do CPC, não havendo no caso concreto qualquer circunstância excepcional que justifique a exclusão ou redução do percentual fixado em 15%, dentro dos limites legais. 7. A sentença, todavia, deve ser parcialmente reformada de ofício quanto à aplicação dos índices de atualização da condenação, que deve observar o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e juros pela poupança até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic acumulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal faz jus ao recebimento de verbas salariais comprovadamente não quitadas pela Administração, cabendo ao ente público o ônus de provar eventual pagamento. 2. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é plenamente cabível, devendo observar os limites do art. 85, §2º e §3º, do CPC, não se admitindo sua exclusão sem fundamento legal. 3. A atualização dos valores devidos deve observar o IPCA-E e juros de mora pela poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, 100, §12, e 195; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º, 3º, 4º, II, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0005719-55.2013.8.05.0110, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0004176-17.2013.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 02.03.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 1014514-06.2044.7.002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, para manter a sentença recorrida e, reformo, de ofício, a sentença apenas para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04